Tribunal: TJDFT
Processo: 0745302-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELA DEFESA. DECISÃO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS QUE INDEFERIU AS SAÍDAS TEMPORÁRIAS. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENCIADO CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIMES SEXUAIS. POSSIBILIDADE DE CONTATO COM MENORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O benefício de saídas temporárias não constitui direito absoluto do apenado, devendo ser ponderado com o princípio da proteção integral da criança e adolescente, principalmente diante dos elementos concretos constantes dos autos e mencionados na decisão recorrida. In casu, deve ser mantido o indeferimento do referido benefício, tendo em vista a natureza e circunstâncias dos crimes praticados, as conclusões do exame criminológico e a impossibilidade de se evitar que o agravante não mantenha contato com menores, pois as unidades de acolhimento estão localizadas em áreas urbanas inseridas nas comunidades do Distrito Federal.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pleito de saídas temporárias.